Tribunal: TJDFT
Processo: 0723721-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE E INEXIGIBILIDADE CONTRATUAL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. BANCO PAN. PROVA TÉCNICA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE ASSINATURA. CONSTATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL.

1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal.

2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4. Deve-se admitir a fraude perpetrada, consistente na falsificação da assinatura do consumidor comprovada por prova técnica. Ausente a manifestação de vontade do consumidor na celebração do empréstimo, deve ser declarada a nulidade do negócio jurídico a ele atribuído, com retorno das partes ao status quo ante. Essa determinação acarreta a compensação de valores, caso tenha efetivamente sido depositada quantia em favor do consumidor.

5. Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o CDC, art. 42, parágrafo único: 1) que a cobrança realizada seja indevida; 2) existência de pagamento indevido pelo consumidor; e 3) presença de engano injustificável ou má-fé.

6. Sem os requisitos legais, a devolução do indébito, quando houver cobrança irregular, deve ocorrer de forma simples.

7. As alegadas violações ao direito de personalidade do autor não caracterizam dano moral na modalidade in re ipsa. Não há elemento mínimo de prova de que as situações vividas foram capazes de violar o direito de personalidade relacionados ao seu nome, à sua boa-fama ou à sua credibilidade. Também não há prova de que os descontos indevidos tenham, concretamente, afetado sua subsistência.

8. Os fatos narrados podem ser classificados como meros aborrecimentos ou dissabores da vida cotidiana, não tendo o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a necessidade de compensação por danos morais.

9. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e não provido.